Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-35.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada a existência de erro material em v. acórdão, sua retificação é medida necessária para esclarecimento da decisão colegiada.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.